Tribunal: TJPA
Processo: 0801513-90.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801513-90.2021.8.14.0123

APELANTE: MARIEL VIANA BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve sentença em Ação Civil Pública por dano ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O agravante pleiteia: (i) nulidade da notificação por edital; (ii) ilegitimidade ativa do MP estadual; e (iii) ausência de provas quanto à autoria da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) validade da notificação por edital; (ii) legitimidade do MP estadual para ajuizar a ação; e (iii) suficiência da prova quanto à autoria do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A notificação editalícia é válida, dada a tentativa prévia de localização e ausência de prejuízo comprovado.

4.O MP estadual possui legitimidade ativa, ainda que a área seja discutivelmente federal, por se tratar de tutela ambiental.

5.A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e propter rem, bastando a comprovação do dano e vínculo com o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.A notificação por edital é válida se precedida de diligência e sem prejuízo comprovado.

2.O MP estadual é parte legítima para ações ambientais.

3.A responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, III; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.310.558/SP; STJ, Tema 1204 (REsp 1.953.359/SP); TJ-PA, ApCiv 0008575-64.2013.8.14.0005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MARIEL VIANA BRITO
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 25882792
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau,

nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Danos Morais Coletivos Ajuizados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Em suas razões, o agravante insurge-se inicialmente contra a decisão que reconheceu como válida a notificação realizada por edital, alegando que o fundamento utilizado ausência de servidores e inviabilidade de entrega postal não justifica a adoção da medida extrema, sobretudo por inexistir demonstração concreta de tentativa de localização prévia.

Aduz o agravante ser parte ilegítima o Ministério Público Estadual, por se tratar de área, vinculado ao INCRA, o que atrairia a competência federal e, por conseguinte, a atuação do Ministério Público Federal.

Alega que, embora a decisão recorrida tenha se baseado em ofício da SEMA para afirmar tratar-se de área privada, tal documento diverge do Relatório de Apuração de Infrações Ambientais, que expressamente indica tratar-se de imóvel situado em área federal sob gestão do INCRA.

Defende que referido relatório goza de presunção de legitimidade e não pode ser afastado por manifestação administrativa posterior sem poder revisional, sob pena de nulidade dos atos subsequentes da autuação.

No mérito, o agravante impugna a suficiência da prova quanto à autoria da infração ambiental que lhe é atribuída. Sustenta que as imagens de satélite utilizadas no procedimento administrativo são inconclusivas para individualizar o responsável pelo desmatamento, sendo imprescindível a produção de outras provas que vinculem a conduta lesiva à sua pessoa.

Alega que não houve vistoria presencial nem atuação de fiscais no local, tendo o auto de infração sido lavrado unicamente em gabinete, com base em dados remotos, o que comprometeria sua confiabilidade. Destaca que, embora não tenha produzido provas em juízo, a ausência de comprovação inequívoca da autoria afasta a presunção de veracidade do ato administrativo, sobretudo diante da sua negativa expressa de responsabilidade, exigindo prova robusta por parte do ente autuante. Invoca, ao final, o princípio do
in dubio pro reo
, também aplicável ao processo sancionatório-administrativo, para sustentar que a dúvida quanto à autoria deve ser interpretada em seu favor.

Diante dos fundamentos expostos, requer a reformar a decisão recorrida, declarando-se a nulidade da notificação por edital, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e afastando-se a presunção de legitimidade do auto de infração por insuficiência de provas quanto à autoria do desmatamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 27087895)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno,
Contudo, em análise detida dos argumentos apresentados pelo agravante, verifico que não há fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão agravada analisou pormenorizadamente as questões ora repisadas, rechaçando-as com base na legislação aplicável e na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte.

O agravante insiste na tese de nulidade da notificação por edital, alegando que a medida foi adotada sem a prévia tentativa de sua localização. A alegação não prospera.

Conforme destacado na decisão monocrática e comprovado nos autos do processo administrativo, o IBAMA realizou pesquisas no sistema INFOSEG, identificando diversos endereços vinculados ao autuado. As tentativas de notificação postal para esses locais restaram frustradas, com a justificativa das agências postais de não realizarem entregas nas localidades. Diante disso, e da inviabilidade de notificação pessoal por falta de servidores, a notificação editalícia foi a medida cabível e legalmente prevista.

Assim, conforme bem destacado na decisão recorrida, não subsiste a alegação de nulidade da notificação por edital, uma vez comprovada a realização prévia de diligente tentativa de localização do apelante, mediante consulta aos registros do INFOSEG, em conformidade com os parâmetros legais exigidos.

Outrossim, cumpre salientar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)" (AgInt no AREsp 1.310.558/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Nesse sentido, as jurisprudências citadas na decisão recorrida:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O debate está em saber se a intimação por edital para apresentação de alegações finais em processo administrativo ambiental é nula na ausência de demonstração de prejuízo concreto ao autuado.

2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, é necessária a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

3. A intimação por edital é válida no processo administrativo ambiental, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao autuado, conforme entendimento consolidado no STJ. Precedentes: REsp n. 2.021.212/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023; AgInt no REsp n. 2.152.166/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.

4. Hipótese em que se mostra necessário o retorno dos autos, para que o Tribunal de origem avalie a presença de cerceamento de defesa, desta vez levando em consideração a necessidade de que fique demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela parte.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.141.349/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.)

............................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES.

1. Na espécie, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento da nulidade do processo administrativo por vício na intimação da parte executada promovida no processo administrativo, acerca do auto de infração e na fase de alegações finais, sob o entendimento de que deveria ter havido a intimação/notificação pessoal do devedor ao invés da notificação por edital que foi realizada.

2. Contudo, ao assim decidir, a instância recorrida dissentiu da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a qual se firmou no sentido de que, "[e]m processo administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief" (AgInt no REsp 1.871.195/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.413.521/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Portanto, rejeito a preliminar.

Da mesma forma, não merece acolhida a tese de ilegitimidade do Ministério Público Estadual. O agravante argumenta que a área seria federal, mas, como bem pontuado na decisão agravada, o próprio ofício do IBAMA (nº 283/2021/SEAM-MARABÁ-PA) que comunicou a lavratura do auto de infração afirma expressamente que “
o ilícito NÃO ocorreu em áreas pertencente ou protegida pela União, (...) e sim em área privada
.”

Ainda que assim não fosse, a proteção ao meio ambiente é matéria de competência comum entre os entes da federação, e a legitimidade do Ministério Público para a propositura da Ação Civil Pública decorre diretamente do art. 129, III, da Constituição Federal, bem como do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, que confere tanto ao Ministério Público da União quanto aos dos Estados a prerrogativa de agir em defesa do meio ambiente.

Logo, a preliminar de ilegitimidade ativa é manifestamente improcedente.

No mérito,
conforme bem delineado na decisão ora recorrida, os documentos acostados aos autos comprovam de forma robusta a materialidade dos fatos, revelando que, em 16 de janeiro de 2018, foi constatado o desmatamento ilegal de 129,2 hectares de vegetação nativa em área situada na Fazenda Catitu, zona rural de Novo Progresso, sem a necessária autorização da autoridade ambiental competente.

O Relatório de Fiscalização elaborado pelo IBAMA confirmou a infração ambiental, ensejando a lavratura do respectivo Auto de Infração e a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra amparo na Constituição Federal, que impõe sanções administrativas e penais aos que o violarem, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No tocante à responsabilização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental, a qual se orienta pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral, da primazia da recomposição in natura e do favor debilis, este último a justificar mecanismos de facilitação do acesso à justiça, como a inversão do ônus da prova em favor da parte lesada. Assim, comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita atribuída ao recorrente e o dano ambiental verificado, impõe-se, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área degradada, bem como de indenizar eventuais prejuízos remanescentes, caso a recomposição integral não seja viável.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e a obrigação de repará-lo é
propter rem
, ou seja, adere ao imóvel e acompanha o seu proprietário. Assim, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a propriedade e a degradação, sendo irrelevante a discussão sobre a autoria direta do desmatamento para fins de imposição do dever de reparar.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, como se vê nos julgados citados na decisão monocrática:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
. MEIO AMBIENTE
. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE
INFRAÇÃO
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO.
REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I-(...) II- Na hipótese, verifica-se que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação
ambiental
não é alcançada pela prescrição. III- O auto de
infração

ambiental
, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de
legitimidade
e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano
ambiental
coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008575-64.2013.8.14.0005, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

...........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DESMATAMENTO DE FLORESTA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00048889820188140039 13123895, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1204 (REsp 1.953.359/SP)
, firmou tese de que “
As obrigações ambientais possuem natureza ‘propter rem’, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual de qualquer dos anteriores, ou de ambos
”.

Desse modo, estando comprovado o dano ambiental e a condição do agravante como responsável pelo imóvel rural onde ocorreu a infração, impõe-se a manutenção de sua condenação à reparação integral do dano.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão monocrática e com a jurisprudência dominante,
conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2025